Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723946-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA COELHO SALIM AGRAVADO: MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela devedora contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Em suas razões, em resumo, a agravante alega a inadequação da via eleita para o cumprimento da obrigação. Aduz que persiste a condição de hipossuficiência econômica. Requer a manutenção da gratuidade, a suspensão do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a redução do benefício (de 75% para 50%), assim como a concessão de novo prazo para o pagamento voluntário. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante no percentual de 75% do valor dos honorários advocatícios: “(...) Como a decisão que homologa acordo extrajudicial constitui título executivo judicial (art. 515, III, CPC), o cumprimento de sentença é realmente o procedimento adequado para sua execução. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita.Passo, assim, a analisar se houve ou não comprovação da alteração da situação que motivou o deferimento da gratuidade de justiça. Conforme sentença de ID 79379150, na ocasião da concessão do benefício a requerida recebia uma remuneração mensal bruta no valor de R$ 27.307,11, mas a despeito da elevada renda, o benefício foi parcialmente deferido para suspender a exigibilidade de 75% dos honorários, sob o fundamento de que estes ficariam muito elevados, podendo impactar na subsistência da parte. Desde então houve incremento substancial na sua já elevada remuneração, posto que o contracheque de ID 153585798 revela uma remuneração superior a R$ 35.000,00. Quanto ao ponto, ainda que a requerida alegue que o aumento da remuneração não foi suficiente para acompanhar a inflação, é de se notar mais um fato novo que revela a melhoria da sua condição financeira: o documento de ID 149936401 revela um aumento da sua participação no capital social da empresa Charbel Investimentos (de 28% para 34,05%). Além disso, percebe-se a existência de um acordo entre os sócios que demonstra a liquidação das cotas (ID 149936404). Por fim, as elevadas despesas apontadas pela requerida decorrem do padrão de vida que sua renda permite sustentar, não servindo de justificativa para se eximir do pagamento da condenação. Assim, entendo que os novos fatos apresentados revelam que a requerida obteve uma prosperidade financeira suficiente para possibilitar o pagamento dos honorários sem risco de comprometer sua subsistência. Desse modo, resta afastada a suspensão da exigibilidade da verba honorária. Ante o exposto, defiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça e recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 149936399). (...)” De início, o cumprimento de sentença é o meio cabível para pleitear o cumprimento de decisão judicial que homologa acordo. Em exame de cognição sumária, a despeito do esforço da agravante, não é possível concluir que persiste a situação de hipossuficiência econômica. As despesas indicadas pela agravante para manutenção e sustento de sua família (ID. 47969605), apesar do valor elevado, é inferior ao seu salário auferido mensalmente. De acordo com o último contracheque da agravante (ID 47970964), mesmo após subtrair, de sua renda habitual, o valor com o gasto familiar por ela indicado, ainda sobra a quantia mensal de, aproximadamente, R$ 4.000,00. Não há demonstração de que essa situação era a mesma quando da concessão parcial da gratuidade de justiça. Ademais, conforme destacou o juiz da origem, o documento de ID 149936401 revela o aumento da participação da agravante no capital social da empresa Charbel Investimentos (de 28% para 34,05%). Ainda que a agravante alegue não receber remuneração mensal da referida sociedade empresa, a variação do percentual representa aumento de seu patrimônio e, portanto, alteração da situação fática que justificou a concessão da gratuidade. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando que já houve o recolhimento do preparo, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w